Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-24.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017579-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (AGRAVANTE), SERGIO ANTONIO BARCELOS - CPF: 468.892.301-59 (AGRAVADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NERISVAN MORAES RIBEIRO - CPF: 496.590.491-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THULIO RODRIGO RIBEIRO BARCELOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE VALOR.

INDEFERIMENTO.

AUSÊNCIA DE CRÉDITO.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Transitada em julgado a sentença que reconheceu a inexistência de crédito em favor do ora agravante, não há que se falar em atualização de valores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1017579-24.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: GERALDO ROBERTO PESCE

AGRAVADO: SÉRGIO ANTÔNIO BARCELOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto pelo
GERALDO ROBERTO PESCE,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT no cumprimento de sentença (autos n. 0002641-43.1998.8.11.0003), que indeferiu o pedido de atualização do valor.

O agravante sustenta que a decisão determinou o levantamento do dinheiro depositado em favor do agravante, sem antes proceder a atualização do crédito, o que contraria os termos do Tema 677 do STJ.

Assevera que a manutenção causará prejuízo ao agravante uma vez que terá que pleitear nova penhora referente à atualização do valor do seu crédito.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para impedir a liberação do valor penhorado até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, para que determinar que o crédito do agravante seja acrescido de juros e correção monetária desde 01/07/2022, até a efetiva liberação, conforme preceitua o Tema 677/STJ.

Liminar deferida. (id. 223306659)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Wanderlei José dos Reis. (id. 223612289)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 230206680)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
GERALDO ROBERTO PESCE,
reformar

a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT no cumprimento de sentença (autos n. 0002641-43.1998.8.11.0003), que indeferiu o pedido de atualização do valor.

Eis o teor da decisão agravada:

“Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, máxime o teor da petição de ID: 152148189, verifica-se que razão não acompanha a parte exequente, porquanto o juízo, por meio da decisão de ID: 105599475, não reconheceu qualquer saldo remanescente em favor da exequente, e sim reconheceu pagamento em excesso pela parte executada no importe de R$ 8.794,93, motivo pelo qual extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, bem como determinou a expedição de alvará judicial, autorizando o levantamento de R$ 7.923,71 pela parte exequente, referente aos valores depositado em juízo (ID: 109314059), devendo o restante ser levantado pelo executado (ID: 112321737), entendimento este chancelado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado por meio do v. acórdão de ID: 134540170, motivo pelo qual indefiro o pleito de ID: 152148189

2. A par disso, após a preclusão, cumpra-se imediatamente a decisão de ID: 112321737, com a expedição dos competentes alvarás judiciais em relação aos valores já depositados em conta judicial vinculada ao feito, de acordo com as balizas fixadas no aludido decisum e, em não havendo pendências, arquivem-se imediatamente os autos, com as baixas de estilo e as cautelas de praxe.”

Em melhor análise dos autos principais e da decisão agravada, verifica-se que o presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, na sentença o Magistrado reconheceu que o ora agravante não tem qualquer valor para receber.

Eis o dispositivo da sentença:

“
a) reconhecer a inexistência de título judicial que fundamente a cobrança dos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da causa da ação de divórcio n. 587/97, que tramitou perante a 3ª Vara Cível desta comarca, e, via de consequência, declarar EXTINTO o feito neste ponto, nos termos dos arts. 485, inciso IV, 513,
caput,
e 803, inciso I, todos do CPC; b) declarar

a satisfação integral do débito remanescente, extinguindo-se o feito neste ponto nos termos do art. 924, inciso II, do CPC;

c) condenar os exequentes à devolução dos valores reconhecidos como excesso de penhora, nos termos da fundamentação supra, o qual perfaz R$ 8.794,93, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da preclusão da presente decisão, e correção monetária, contada de cada desembolso.”

Embora o agravante tenha interposto recurso de apelação contra a sentença acima, seu recurso não foi conhecido (id. 134540170-autos principais), com

trânsito em julgado ocorreu em 14/11/2023 (id. 134540181-autos principais)

Dessa forma, o agravante não possui crédito algum a receber, logo, não há que se falar em atualização de valores.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024